Tribunal: TJMT
Processo: 1026906-06.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026906-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HIGH TECH CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.156.269/0001-39 (APELANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HIGH TECH CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.156.269/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de danos materiais e morais. Retirada indevida de alto valor de conta corrente empresarial. Omissão no dispositivo da sentença. Acolhimento do pedido de inclusão. Dano moral configurado. Valor da indenização mantido. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de danos materiais e morais, condenando a instituição financeira à indenização por danos materiais (multa contratual), restituição de parcela debitada e indenização por danos morais, mas omitindo no dispositivo a condenação à restituição do valor indevidamente retirado da conta do correntista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na necessidade de incluir no dispositivo da sentença a condenação à restituição do valor indevidamente retirado da conta do correntista, bem como na adequação do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu na fundamentação o dever de restituição do referido montante, sem a dedução de IOF, contudo, houve omissão em incluir tal condenação no dispositivo. Merece acolhimento o pedido da apelante para que essa determinação conste expressamente no dispositivo da sentença, a fim de garantir a integral reparação dos danos materiais sofridos.

4. Não havendo comprovação nos autos de que o valor indevidamente retirado já tenha sido restituído à apelante, a condenação à restituição é medida que se impõe, sem prejuízo à requerida/apelada, que pode comprovar eventual restituição já realizada em sede de cumprimento ou liquidação de sentença.

5. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 se mostra adequado e proporcional ao abalo sofrido pela apelante em decorrência da falha na prestação de serviços da instituição financeira, atendendo aos critérios de razoabilidade e evitando o enriquecimento sem causa.

Iv. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido para acrescer ao dispositivo da sentença a condenação da instituição financeira apelada a restituir à apelante o valor de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), sem a dedução do valor cobrado a título de IOF, acrescido de juros de mora e correção monetária pela Taxa Selic desde a data do efetivo prejuízo, mantendo-se a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por BF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Danos Materiais e Morais c/c Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. nº 1026906-06.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida à indenização por danos materiais no valor de R$ 120.000,00, à restituição de R$ 4.222,96 e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 268494915).

O apelante sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a ilegalidade na retirada da quantia de R$ 247.000,00 de sua conta corrente pela apelada, deixou de condenar expressamente ao ressarcimento desse valor, violando, assim, o princípio da reparação integral.

Sustenta que houve erro no dispositivo da sentença, pois o valor de R$ 247.000,00 deveria ser expressamente objeto de condenação, com incidência de juros moratórios e correção monetária desde a data do ato ilícito, conforme as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que o ato ilícito praticado pela cooperativa resultou em efeitos devastadores para a apelante, causando o distrato de contratos de aquisição de imóveis e a perda de oportunidade de desenvolvimento de seu projeto empresarial, gerando prejuízos superiores aos reconhecidos.

Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para reparar o abalo sofrido, sendo desproporcional diante da extensão dos prejuízos e do transtorno enfrentado, razão pela qual pugna pela majoração da indenização para R$ 50.000,00.

Enfatiza que também é devida a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, em atenção ao grau de zelo profissional, à complexidade da demanda e à duração do processo.

Pede, pois, o provimento do recurso para (i) condenar a apelada à devolução da quantia de R$ 247.000,00, acrescida de juros de mora e correção monetária desde a data do ato ilícito; (ii) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00; (iii) majorar a verba honorária de sucumbência para 20% do valor da condenação (cf. Id. nº 268494937).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 268494940).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. ME. contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados por ela na ação indenizatória, condenando a requerida SICOOB à indenização por danos materiais no valor de R$ 120.000,00, à restituição de R$ 4.222,96 e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que a parte autora contratou empréstimo junto à ré, no valor de R$ 249.500,00, conforme Cédula de Crédito Contrato Bancário assinada em 06/09/2018.

Ocorre que, instantes após a entrada do crédito em sua conta, houve uma transferência para terceiro no montante de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), isso sem que nenhum representante da empresa autorizasse esta transação.

A MM. Juíza singular deu a seguinte solução ao litígio:

“
Pois bem. A prova oral colhida reforça a ocorrência da negociação versada nos autos, havendo declaração expressa do funcionário da ré de que é necessária a autorização do cliente correntista para que seja feita transferência de valores de sua conta. Ocorre que, embora intimado para apresentar a comprovação de que houve a sobredita chancela do autor, ou ainda que fosse demonstrado que a transação se deu por meio de aplicativo no celular, a instituição ré se esquivou e postulou, sem qualquer embasamento legal, pela realização de nova audiência para oitiva do gerente da conta mencionado.

Neste particular, certo é que, quando oportunizada, a requerida postulou pelo julgamento antecipado da lide e, posteriormente, quando aberto prazo para apresentação de rol de testemunha, a instituição não indicou seu ex-funcionário. Ou seja, não houve pela cooperativa zelo na análise dos autos e indicação de meios de prova aptos a convergir suas asserções nos momentos processuais devidos, não havendo, nesta fase, se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova oralidade, haja vista que o caso posto trata-se de preclusão consumativa do ato pretendido.

Neste diapasão, tem-se que o réu não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração de que as transações foram regularmente realizadas autorizadas pela parte autora. Ao contrário, limitou-se o réu a meras alegações.

In casu, com base nas ponderações acima, ficou demonstrada falha incorrida pelo réu, que deve ser objetivamente responsabilizado, consoante preconiza o enunciado sumular n. 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

A propósito, eventual fraude de terceiros, em moldes como o presente caso, não isenta o réu de responsabilidade, eis que o risco de sua ocorrência deve ser suportado pelos fornecedores, que não podem atribuir ao consumidor a falha da segurança do serviço que prestam.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, ou seja, que independe da averiguação de culpa, não se admite que a autor tenha de suportar os efeitos da falha na prestação dos serviços pelo réu.

Deste modo, evidenciada falha na prestação do serviço, o ônus deve ser suportado pelo fornecedor, no caso, o réu. Por conseguinte, deve-se afastar a alegação de culpa exclusiva da autora, já que o réu não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração de que as transações de fato foram autorizadas.

Demonstrada a falha do réu, da qual adveio prejuízo material à autora de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), concernente à multa contratual sofrida em razão da rescisão de pacto com terceiro, mostra-se de rigor a condenação do réu ao pagamento da respectiva reparação material.

Outrossim, impositiva a devolução do valor atinente à primeira parcela que foi debitada da conta do autor, correspondente a R$ 4.222,96 (quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos).

Por outro lado, considera-se venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos (art. 39, inciso I, do CDC).

Na prática, a comprovação da venda casada é extremamente difícil e, por esta razão, a jurisprudência vem admitindo a ilegalidade quando a comercialização é condicionada à aquisição de outro produto ou serviço que usualmente é comercializado separado.

Outrossim, com fulcro nos artigos 47 e 54, §§ 3º e 4º, do CDC, que prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e que devem ser redigidas de forma clara, permitindo a imediata e fácil compreensão das condições negociada, entende-se também como indício de venda casada a ausência de documento que evidencia a aquisição conjunta de produtos de natureza diversa.

Neste contexto, não havendo prova direta da venda casada é possível presumi-la quando estiverem presentes, cumulativamente, os seguintes indícios: i) Venda conjunta de produtos que geralmente se vende separadamente; ii) Produtos comercializados de naturezas diversas; iii) Curto lapso entre a venda e o ajuizamento da ação; e iv) Inexistência de documento evidente de que ocorria a venda de mais de um produto.

Observa-se do contrato de id 33426131 que o que o seguro já veio embutido na CCB, sem opção de negativa por parte do consumidor. O que denota a venda casada alegada, sendo certo, ainda, que o réu não se desincumbiu do ônus probatório e demonstrar a regularidade do pacto.

Posto isso, imperiosa a declaração de nulidade da cláusula VII da CCB 807319, devendo, via de consequência, ser restituído ao autor os valores cobrados e debitados.

No que atine à restituição do valor deduzido da conta da empresa autora a título de IOF, considerando que não há pretensão pela autora de rescisão da cédula de crédito firmada, não há qualquer ilegalidade na cobrança do sobredito imposto. Registro, no entanto, que o valor previsto no instrumento, de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), deverá ser creditado em favor do autor sem que haja dedução atinente ao mesmo imposto, sob pena de incorrer a instituição financeira em bis in idem.

Concernente à restituição dobrada da quantia de R$ 45.093,36 (quarenta e cinco mil e noventa e três reais e trinta e seis centavos), calha asseverar que a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual não há se falar em devolução.

Por fim, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, consistente no inquestionável abalo e sofrimento experimentados pelo autor em razão da conduta desidiosa da ré, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

É certo que o quantum indenizatório deve ser balizado junto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado conforme os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando também a teoria do desestímulo e capacidade econômica, tudo isso buscando evitar o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Considerando todos os parâmetros supramencionados, FIXO a reparação do dano moral no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, registro que não subsiste qualquer alegação da ré no sentido de que o ato ilícito decorreu de fato de terceiro, e, assim, não deve ser responsabilizada, mormente porquanto as circunstâncias dos autos indicam clara falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

Desse modo, nos termos da Súmula 479/STJ, aplicável à cooperativas de crédito: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para:

I) CONDENAR a requerida à indenização por danos materiais, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais, com juros incidentes a partir da citação e correção monetária a partir da data da rescisão do contrato;

II) CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 4.222,96 (quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;

III) DECLARAR a nulidade da cláusula VII da CCB 807319, tornando sem efeito o seguro e determinando, por consequência, a devolução do valor pago atinente a esta verba, com incidência de juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

IV) CONDENAR a requerida à indenização por danos morais à autora no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros incidentes a partir do evento danoso, qual seja, a data da transferência do valor em favor de terceiro, e correção monetária a partir do arbitramento.

Em tempo, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.
”

A insurgência recursal da parte autora, ora apelante, é calcada em dois argumentos fundamentais, (i) omissão da sentença que registra em sua fundamentação “
que o valor previsto no instrumento, de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), deverá ser creditado em favor do autor sem que haja dedução atinente ao mesmo imposto
”, contudo, deixa de constar a referida determinação no dispositivo; (ii) majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Direto ao ponto. Merece reparo a sentença quanto à determinação de restituição do valor de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), notadamente, pois, embora conste da fundamentação a referida determinação, não consta do dispositivo e, com o fito de alcançar a prestação jurisdicional correta, crucial que conste também no dispositivo da sentença a determinação de restituição do valor pelo Banco na conta do correntista.

Quanto à alegação defensiva da instituição bancária de que “
o montante devido foi devidamente creditado na conta do autor, sem a dedução do imposto
”, consigno somente que não há qualquer comprovação neste sentido, motivo pelo qual sequer pode ser reconhecida neste momento, todavia, não há qualquer impedimento para que a instituição bancária comprove o referido pagamento em sede de cumprimento ou liquidação de sentença.

Quanto ao valor fixado a título de indenização por dano moral, depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos à autora, admito que a indenização no patamar fixado na sentença atendeu satisfatoriamente a finalidade de tentar compensar os sofrimentos amargados.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pela autora, com a frustração em virtude da falha na prestação de serviços da instituição bancária, que não solucionou a questão administrativamente, conclui-se que o valor de R$ 15.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau, se mostra adequado e atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade para indenização do dano moral, o que, por um lado, evita o enriquecimento sem causa da autora e, por outro, leva em conta a necessidade de se compensar de forma séria o abalo moral da requerente e desestimular a malfadada prática pelo réu.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, tão somente para acrescer ao dispositivo sentencial a determinação para que o Banco/réu restitua ao correntista o importe de R$ 247.000,00, sem a dedução do valor cobrado a título de IOF, com juros de mora e correção monetária a serem dados com incidência exclusiva da Taxa Selic (artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, do Código Civil), a partir da data do efetivo prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025